Tribunal: TJMT
Processo: 1000372-87.2021.8.11.0106
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000372-87.2021.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CRISTINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 028.718.921-05 (APELANTE), MIRLA CRISTINA CUNHA FERREIRA - CPF: 050.870.051-52 (ADVOGADO), ANTONIO GOUVEIA DOS SANTOS - CPF: 240.452.411-91 (APELADO), CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA - CPF: 847.201.586-68 (ADVOGADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAHISSA ROYTTMEN RODRIGUES PIRES - CPF: 103.986.506-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO. ADJUDICAÇÃO DE BENS SEMOVENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DE TODOS OS ANIMAIS ENCONTRADOS NO LOCAL. ÔNUS QUE INCUMBE A PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO (ART. 373, I DO CPC). ESCORREITA CONCLUSÃO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. Se o conjunto fático-probatório dos autos não permite concluir, com segurança, a propriedade dos semoventes, a autorizar o reconhecimento do direito vindicada pela recorrente, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

2. Autora que não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), o que conduziu à escorreita conclusão de improcedência dos pedidos apresentados.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1000372-87.2021.8.11.0106

APELANTE: CRISTINA APARECIDA DA SILVA.

APELADO: ANTÔNIO GOUVEIA DOS SANTOS.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
CRISTINA APARECIDA DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, lançada nos autos da ação anulatória de adjudicação e/ou imissão na posse, ajuizada em desfavor de
ANTÔNIO GOUVEIA DOS SANTOS
que, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e nos termos do art. 487, I, do CPC, declarou o feito extinto com resolução de mérito. Por fim, condenou a parte autora, nas custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §1º, do CPC, (Id. 174574462 – pág. 1/7).

Inconformada, a apelante narra em síntese, que a Magistrada
a quo
não se atentou a documentação acostada aos autos, bem como aos fundamentos despendidos na petição inicial; assevera que ocorreram diversas nulidades nos autos, especialmente à adjudicação dos semoventes de sua propriedade, por
ordem emanada pelo Juízo na ação executiva n. 0000142-48.2010.811.0106, a qual, a apelante não tem nenhuma relação; afirma que o mandado de avaliação fora cumprido em desacordo com a legislação vigente, deixando de observar que os semoventes que estavam em sua propriedade rural pertencem à apelante e não aos executados da ação originária; destaca que a posse e propriedade de bens móveis e semoventes quando guarnecidos em bem imóvel, presume-se ser daqueles que detém o domínio do imóvel, que no caso, é a apelante; registra que está comprovada a propriedade da apelante sobre os semoventes retirados de sua propriedade rural chácara Beira Sol, não sendo a responsável pela dívida e, sim, seus genitores.

Ao final, requer
a reforma da sentença proferida, para julgar procedente a ação anulatória, anulando-se todos os atos expropriatórios, sejam eles, penhoras, avaliações, adjudicações e mandados de imissão na posse e entrega de semoventes ao apelado, que levaram à busca dos semoventes da apelante pelo apelando, eis que suficientemente comprovado que as referidas cabeças de gados sempre pertenceram à apelante, condenando-se o apelado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência e custas processuais, (Id. 174574463 – pág. 1/15).

Preparo recolhido (Id. 174607666).

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando-se pela manutenção da sentença (Id. 174574468 – pág. 1/5).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pela ausência de interesse público ou social, que justifique a intervenção ministerial (Id. 191504198 – pág. 1/2).

Designada audiência de conciliação no
Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos - NUPEMEC/TJMT, esta restou infrutífera, (Id. 205688169 – pág. 1/5).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de ação anulatória de adjudicação e/ou imissão na posse proposta por
CRISTINA APARECIDA DA SILVA
, em desfavor de
ANTÔNIO GOUVEIA DOS SANTOS
, insurgindo-se quanto
à propriedade do gado adjudicado em favor do exequente/apelado na ação executiva de n. 0000142-48.2010.8.11.0106.

Na exordial, a apelante relatou ser proprietária do imóvel rural onde os referidos semoventes estavam localizados, quando estes foram imitidos na posse do apelado, desde 15.06.2021. Sustentou que os documentos apresentados comprovam ser ela a proprietária dos aludidos animais.

Após regular processamento do feito, a Magistrada singular, julgou improcedente o pedido formulado na inicial, e nos termos do art. 487, I, do CPC, declarou o feito extinto com resolução de mérito.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuno coligir trechos da sentença recorrida:

Trata-se de ação anulatória de adjudicação e/ou imissão na posse, proposta por CRISTINA APARECIDA DA SILVA, em face de ANTONIO GOUVEIA DOS SANTOS.

Alega a autora que em 26/03/2010, fora proposta ação de execução pelo requerido em desfavor de João Eustáquio Nunes da Silva e sua esposa, sendo estes seus genitores (processo n. 0000142-48.2010.811.0106).

[...]

Instadas as partes em relação a especificação das provas, requereu a autora o julgamento antecipado da lide, conforme manifestado em Id. n. 108735245.

O requerido, em Id. n. 109225632, requereu a produção de prova em audiência e, dos documentos apresentados pela parte autora, se insurgiu o requerido por força do petitório de Id. n. 113371488.

[...]

A questão posta nos autos trata-se de matéria de direito e de fato, no entanto, nota-se que as provas coligidas delimitam a matéria, autorizando o julgamento antecipado do feito, na forma do art. 355, I, do CPC.

[...]

No mérito, tem-se que o principal ponto controvertido cinge-se na propriedade do gado adjudicado em favor do credor, ora requerido, nos autos da execução principal de n. 0000142-48.2010.8.11.0106, que tramitou perante este juízo.

Pois bem, na esteira das alegações da autora, tem-se que, o Boletim de Ocorrência juntado em Id. n. 64017556, não é hábil em comprovar que os semoventes penhorados nos autos da execução principal foram objeto de furto.

O referido boletim de ocorrência é embasado na narrativa de furto de “08 vacas mestiças, entre 24 e 36 meses, 05 novilhas, mestiças, entre 12 e 24 meses, e 03 bezerros mestiços de 12 meses”.

Além de não constar que os animais alhures eram objeto de penhora antecedente, nem mesmo, que o executado, comunicante da ocorrência, era fiel depositário dos animais, tem-se que as características dos animais, em tese, furtados, não se coadunam com as dos animais objeto da penhora antecedente.

Logo, não logrou êxito a autora em comprovar que os animais penhorados do seu pai, executado no feito principal, foram objeto de furto.

De igual modo, não comprova, pela Guia de Transito Animal que, coincidentemente dias antes da adjudicação combatida havia adquirido animais de um terceiro, indicado como sendo Joao Rodrigues Galvao (Id. n. 64016730).

Aludido documento somente comprova o transporte, até a propriedade rural da autora, de 20 e animais, sendo, 5 machos de até 12 meses, 5 fêmeas de até 12 meses, e 15 fêmeas de mais de 36 meses.

Ocorre que, a adjudicação e remoção que se insurge, especificamente indicada em Id. n. 64017570, indica a imissão na posse de:

“01(01) TOURO NELORADO COM IDADE ACIMA DE 36 MESES, 13 (TREZE) VACAS MESTIÇA ACIMA DE 36 MESES, 01 (UMA) NOVILHA BAIA, COM MAIS OU MENOS 16 MESES, 01 (UMA) NOVILHA CRUZADA. COMMAIS OU MENOS 16 MESES, 04 (QUATRO) BEZERROS CRUZADOS DE 00 A 06 MESES, 05 (CINCO) BEZERRAS CRUZADAS DE 00 A 08 MESES, 05 (CINCO) NOVILHOS CRUZADOS DE 12 A 16 MESES, 03 (TRÊS) BEZERRAS CRUZADAS DE 00 A 08 MESES.

Unicamente com base em tais dados, não há como este juízo concluir que os animais removidos e adjudicados em favor do requerido pertenciam a autora, haja vista a ausência de elementos que evidenciem que os mesmos animais transportados dias antes, em favor da autora, foram removidos dias após.

[...]

O ato de imissão na posse resta perfectibilizado, detalhado, cumprido pelo mesmo Oficial de Justiça que cumpriu a ordem de penhora e, sobretudo, dotado de fé pública.

Tem-se de um lado, um ato jurídico perfeito, acabado, dotado de detalhes, em relação a uma execução que tramitava por mais de uma década e, atualmente, se encontra extinta.

E, de outro lado, a autora, que afirma que o gado adjudicado naquela execução lhe pertencia, juntando apenas uma guia de transporte animal, que não corresponde a quantidade de gado adjudicada, sem que haja individualização dos animais transportados na época, sem que tenha arrolado como testemunhas as pessoas envolvidas na negociação de tal gado, não comprovando as despesas que suportava para manutenção dos animais no pasto (sal, vacinas, mão de obra de funcionários, medicamentos dos animais, assistência veterinária, entre outros).

Ao contrário, requereu a autora o julgamento antecipado, em Id. n. 108735245, oportunidade em que juntos fichas do INDEA/MT, com fito de comprovar a quantidade de gado que é proprietária.

Ocorre que, o fato de a autora possuir um rebanho, manter a criação de gado de corte, não acarreta na automática conclusão de que, os animais, especificamente aqueles animais descritos pelo Sr. Oficial de Justiça, lhe pertencia.

Logo, não há como acolher a pretensão autoral, na esteira da correta distribuição do ônus da prova, prevista no art. 373, I e II, do CPC, vez que, incumbia ao requerente produzir provas contundentes do direito vindicado, não sendo no caso dos autos as alegações plausíveis de ensejar a pretendida rescisão de ato judicial que, repita-se, ocorreu através de cumprimento de oficial de justiça dotado de fé pública.

Nesse ponto, repita-se, que consta no feito principal (processo n. 0000142-48.2010.8.11.0106), que a penhora dos animais ocorreu em 09/09/2014, mediante mandado judicial cumprido pelo Oficial de Justiça Mauro Ilídio da Costa (Matrícula n. 1418), e Gilson Santos de Melo (Matrícula n. 25788) – Id. n. 35773890 – pág.: 10, dos autos da execução.

O cumprimento da adjudicação, ocorreu mediante cumprimento do mandado judicial pelo Sr. Oficial de Justiça Mauro Ilídio da Costa (Matrícula n. 1418), ou seja, o mesmo Meirinho responsável pela penhora.

Tal constatação não pode passar despercebida por este juízo, eis que, arremata a discussão atinente ao suposto equívoco no cumprimento do mandado judicial, sendo certo que, o Sr. Oficial de Justiça tinha ciência dos animais penhorados, sendo detentor de fé pública e, nesse sentido, não há prova idônea, inequívoca e inquestionável que afaste a presunção de veracidade de sua certidão que, ao cumprir a adjudicação, removeu em favor do requeridos os animais.

Sem embargo, anote-se que o Boletim de Ocorrência de Id. n. 64016709, conta apenas com a narrativa da autora que, narra a remoção e adjudicação equivocada, tal como narrado na exordial e, portanto, não comprovada, conforme alhures fundamentada.

Pois bem. Analisando os autos, infere-se que a insurgência recursal da apelante não deve prosperar.

Com efeito, como bem fundamentado na sentença recorrida e a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que a parte autora, ora apelante não coligiu ao feito prova bastante a sustentar o alegado fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).

De fato, a mera apresentação da GTA – guia de trânsito animal (Id. 174574424 – pág. 1), comprova apenas o transporte de animais, todavia, não comprova, ainda que minimamente, qualquer similaridade dos semoventes adjudicados (Id. 174574427), com os semoventes que a apelante alega ser de sua propriedade.

Tal documento não descreve com exatidão as características dos animais e limita-se a apenas a declarar quantidade e idade, “
20 e animais, sendo, 5 machos de até 12 meses, 5 fêmeas de até 12 meses, e 15 fêmeas de mais de 36 meses”
, narrativa que se distancia dos semoventes adjudicados no feito executivo, em quantidade e idade, “
(01) touro Nelorado com idade acima de 36 meses, 13 (treze) vacas mestiça acima de 36 meses, 01 (uma) novilha baia, com mais ou menos 16 meses, 01 (uma) novilha cruzada, com mais ou menos 16 meses, 04 (quatro) bezerros cruzados de 00 a 06 meses, 05 (cinco) bezerras cruzadas de 00 a 08 meses, 05 (cinco) novilhos cruzados de 12 a 16 meses, 03 (três) bezerras cruzadas de 00 a 08 meses”.

No mesmo sentido, a certidão de registro de marca (id. 174574423), não é, por si só, suficiente para o fim de comprovar de forma indene de dúvidas a indigitada propriedade dos semoventes.

Além disso, ao compulsar os andamentos do processo na origem, constata-se que foi propiciada à apelante ampla possibilidade de comprovar seu argumento de propriedade, sendo oportunizada a especificação de provas, detalhada em decisão saneadora (Id. 174574456), a qual, a apelante, manifestou pelo julgamento antecipado da lide.

Neste contexto, o depoimento pessoal e oitiva de testemunhas era a possibilidade probatória que lhe foram legalmente propiciadas na origem, podendo a parte autora, naquela oportunidade probatória, ter ratificado pessoalmente e demonstrado em seu depoimento e das testemunhas as circunstâncias em que se deram os fatos aduzidos na inicial.

No entanto, a dispensa ao ato instrutório redunda na ilação inequívoca de que deliberadamente permaneceu inerte, e não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), o que conduziu à escorreita conclusão de improcedência dos pedidos apresentados.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso, m
antendo a sentença vergastada tal como lançada. M
ajoro os honorários de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do artigo
85
,
§11
, CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024